Tribunal: TJMT
Processo: 1039086-88.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039086-88.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação, Depoimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JUCELBA ORTIZ WALTRICK - CPF: 020.208.271-74 (EMBARGANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), DARKILA CAROLINE WALTRICK - CPF: 018.140.891-01 (EMBARGANTE), SIMONE CAFURE BEZERRA - CPF: 519.886.581-87 (EMBARGADO), OSMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 468.983.791-00 (ADVOGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (EMBARGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), JOAO AURELIO DO CARMO FERREIRA - CPF: 976.221.681-49 (EMBARGADO), JOAO AURELIO DO CARMO FERREIRA - CPF: 976.221.681-49 (ADVOGADO), MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO - CPF: 005.370.361-80 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO), MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO - CPF: 005.370.361-80 (ADVOGADO), DARKILA CAROLINE WALTRICK - CPF: 018.140.891-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO - CPF: 005.370.361-80 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO), JUCELBA ORTIZ WALTRICK - CPF: 020.208.271-74 (EMBARGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA -

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REFORMA PARCIAL

DA SENTENÇA – SOLIDARIEDADE -

ENCARGO A SER PARTILHADO ENTRE OS CO-RESPONSÁVEIS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Jucelba Ortiz Waltrick
e
Michelly Mayara da Penha Novais Assunção
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação n. 1039086-88.2019.8.11.0041, que deu parcial provimento ao apelo para reformar a sentença a fim de afastar a condenação dos requeridos - Simone Cafure Bezerra e Joao Aurélio do Carmo-, ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes da apropriação indevida de valores a titulo de beneficio previdenciário da autora.

Aponta a primeira embargante, a existência de omissão na decisão colegiada quanto ao ônus de sucumbência. No ponto,

diz que o vicio deve ser sanado para condenar as embargadas - Fernanda Domingas Rondon e Michelly Mayara da Penha Novais Assunção -,

em honorários sucumbenciais.

Por sua vez, a segunda embargante, sustenta a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação, por não ter enfrentado inúmeras teses deduzidos pela recorrente, e deixou de apontar qual conduta ilícita da embargante justifica a condenação solidária.

Alega, ainda, contradição, porque não houve caracterização de apropriação indevida, a afastar a condenação da recorrente.

Segue apontando vários pontos omissos do acórdão embargado, quanto à alegada conduta ilícita da embargante, que recebeu os honorários de boa-fé.

Requer, assim, sejam supridos os vícios apontados.

Contrarrazões no Id n. 153960656 e 155639193.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A primeira embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto deixou de condenar as requeridas

-

Fernanda Domingas Rondon e Michelly Mayara da Penha Novais Assunção -,

nas custas e honorários de sucumbência.

Destarte, o acórdão embargado retificou a sentença recorrida a fim de julgar improcedente o pedido indenizatório em relação aos requeridos Simone Cafure Bezerra e Joao Aurélio do Carmo, ante a inexistência de nexo de causalidade.

Deveras, a sentença recorrida quanto ao ônus sucumbencial havia condenado os requeridos

solidariamente
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

O acórdão embargado, ao retificar em parte a sentença, a fim de excluir da condenação
os requeridos Simone Cafure Bezerra e Joao Aurélio do Carmo,
a solidariedade dos encargos de sucumbência, por corolário, remanesceu entre os demais demandados sucumbentes - Simone Bezerra, Fernanda Rondon e Michelly Mayara, não havendo que se falar em omissão.

No tocante aos pontos omissos apontados quanto à nulidade do acórdão por ausência de fundamentação, por não ter enfrentado inúmeras teses deduzidas que infirmam o resultado do julgamento, além de não ter apontado qual conduta ilícita da requerida justifica a condenação solidária, vez que recebeu os honorários de boa-fé, ao certo, revela o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

Isto porque, o v. acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos questionados nas razões do recurso de apelação, fundamentando as razões de decidir pelas quais manteve a condenação da embargante ao ressarcimento dos valores apropriados indevidamente, como se infere:

“ [...] a partir do momento em que foi demonstrado o repasse de numerário a uma das advogadas que atuaram na ação previdenciária, qual seja, Michelly Mayara da Penha, que recebeu o montante de R$ 6.440,00 (seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais), referente a honorários advocatícios pelo patrocínio no processo previdenciário, a solidariedade se fez presente
[...]”

Assim, o acórdão embargado apontou a conduta ilícita perpetrada pela embargante, consistente no recebimento

a titulo de supostos honorários da ação previdenciária, de valor atinente a

benefício previdenciário pertencente ao cliente, o que impõe a restituição do valor.

Desta feita, não há que se falar em omissão, de modo que

se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado,

não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023